Tribunal: TJDFT
Processo: 0727164-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727164-83.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: MARIA DOS REIS SILVA CARVALHO D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste a Autora Apelada no prazo de 15(quinze) dias sobre a petição juntada e bem como documentos pela apelante ré sobre a disposição de realização da Cirurgia em comento. ID's 36564196-203. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator